Tribunal: TJSP
Processo: 0023776-78.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023776-78.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GLAUCINEI SILVA CHAGAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para deferir progressão ao regime aberto ao
sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0023776-78.2020.8.26.0050 - São Paulo
2
VOTO No 50154
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0023776-78.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: GLAUCINEI SILVA CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 1.059.433 (1003876-92.2020.8.26.0050)
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ ULYSSES DE OLIVEIRA GONÇALVES JUNIOR
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por GLAUCINEI SILVA CHAGAS contra a decisão
de fls. 17/18, datada de 9.7.2020, da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, que, nos autos do Processo
Digital no 1003876-92.2020.8.26.0050 (referente à Execução
Penal no 1.059.433), indeferiu os pedidos de progressão ao
regime aberto e livramento condicional.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos tanto para ser promovido ao
regime mais brando como para ser agraciado com a liberdade
condicionada. Argumenta que a gravidade abstrata do crime e
a longa pena a cumprir não podem impedir a concessão dos
benefícios. Busca a reforma da decisão para que seja deferido

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0023776-78.2020.8.26.0050 - São Paulo
3
o abrandamento carcerário ou, subsidiariamente, o livramento
condicional.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Glaucinei conta com condenação
total de doze anos e vinte e cinco dias de reclusão pela prática
do
crime de extorsão mediante sequestro. Iniciou o
cumprimento da pena no dia 8.12.2011 e o término dela está
previsto para o dia 4.1.2024.
Apesar do atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da
Administração Penitenciária, que indica que o sentenciado faz
jus ao benefício reclamado, esta conclusão, por si só, não
permite a progressão de regime.
O bom comportamento é o mínimo
esperado daquele que foi segregado da sociedade pela prática
de fatos definidos como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003
tenha alterado o artigo 112 da Lei de Execução Penal e exigido
apenas o “bom comportamento” do condenado em vez do
“mérito”, a questão não é tão simples e não torna o magistrado
um autômato.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0023776-78.2020.8.26.0050 - São Paulo
4
Na hipótese em exame, confira-se a
fundamentação adotada na origem para negar a progressão:
“Em que pese o sentenciado ter
cumprido o lapso temporal para pleitear o benefício, não
conseguiu satisfazer às condições subjetivas, quais sejam
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.
Tais
exigências
fazem-se
necessárias, pois o sentenciado ostenta condenação que
totaliza mais de 12 anos de pena, com TCP previsto para
04/01/2024, cometeu crime gravíssimo de extorsão mediante
sequestro, com histórico prisional desde 2011, evidenciando,
assim, periculosidade e personalidade violenta voltada para
prática de delitos.” (fl. 17).
Todavia,
há
muito
ficou
sedimentado o entendimento segundo o qual a gravidade dos
crimes e a longevidade da pena não são fundamentos idôneos
para impedir a progressão de regime.
Aliás,
nesse
sentido
é
o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE
ABSTRATA DOS DELITOS E NA LONGA PENA A CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0023776-78.2020.8.26.0050 - São Paulo
5
1. É assente o entendimento nesta Corte,
segundo o qual, a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir
não justificam diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez
que fatores relacionados ao crime são determinantes da pena aplicada,
mas não fundamentam tratamento diverso à negativa da progressão de
regime ou livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(STJ
AgRg no HC 567.402/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe
08/06/2020).
Assim, diante da inidoneidade dos
fundamentos constantes da decisão atacada, bem como da
ausência de elementos concretos que impeçam o deferimento
da benesse ou indiquem a necessidade de realização de
exame criminológico, a progressão deve ser deferida.
Com efeito, não se pode ignorar
que Glaucinei não praticou qualquer infração disciplinar ao
longo do cumprimento de sua pena, de modo a revelar que
vem assimilando a terapêutica penal.
Soma-se a isso, ainda, o fato de
que o agravante encontra-se na modalidade carcerária
intermediária desde 21.9.2017 (quando foi efetivamente
removido), cumprindo satisfatoriamente as regras a ela
inerentes, já tendo, inclusive, usufruído dez saídas temporárias,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0023776-78.2020.8.26.0050 - São Paulo
6
todas com retorno regular ao estabelecimento penal, sem
qualquer notícia de intercorrência, além de ter trabalhado em
diversos períodos e concluído um curso profissionalizante em
2018; tudo a confirmar que ele está engajado no processo de
ressocialização e, portanto, está apto para vivenciar o benefício
mais amplo.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para deferir progressão ao regime
aberto ao sentenciado.
XAVIER DE SOUZA
Relator